Tribunal: TJDFT
Processo: 0708258-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708258-49.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: PAULO ANDERSON FERREIRA FERNANDES DECISÃO ANTONIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 184980551, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (ação de despejo c/c cobrança) movido por PAULO ANDERSON FERREIRA FERNANDES, que lhe determinou a desocupação do imóvel em cinco dias, sob pena de expedição do mandado de despejo, in verbis: “TRATA-SE DE PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANOTE-SE. . RETIFIQUE-SE O VALOR DA CAUSA PARA R$ 67.288,91. A despeito do entendimento reiterado deste Juízo, no sentido da necessidade de comprovação da sub-rogação nos débitos de titularidade de terceiros, como ENERGIA, ÁGUA e CONDOMÍNIO, deixo de exigir a referida prova, dado que tratados em acordo homologado (ID 174464633). Assim, INTIME-SE, por publicação e A.R., a parte requerida para desocupar o bem locado em 05 (cinco) dias, sob pena de expedição de mandado de despejo. Quanto a obrigação de pagar, intime-se o REQUERIDO ANTONIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR, para que cumpra voluntariamente o julgado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir na multa de 10%, prevista no artigo 523, § 1o, do CPC/2015, e ter fixado em seu desfavor a obrigação de pagar honorários advocatícios de 10% ao patrono da parte adversa, além de se submeter à penhora. No caso de o executado possuir advogado cadastrado, a intimação será por publicação. Transcorrido o prazo acima fixado, não havendo o cumprimento voluntário, a parte executada terá, independentemente de penhora ou de nova intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para, caso queira, apresentar impugnação, que deve ser feita nestes autos e não em apartado (art. 525 do CPC), hipótese em que já terá ocorrido a incidência sobre o valor do débito dos consectários previstos no artigo 523, § 1o, do CPC. De igual forma, transcorrido o prazo para o pagamento voluntário, quedando-se inerte a parte executada quanto ao adimplemento da obrigação, independentemente de intimação, deverá a parte credora/exequente trazer aos autos memória atualizada de cálculos, fazendo incidir os consectários previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil (multa de 10% e honorários de 10% para a fase de cumprimento forçado da obrigação). Vindo a atualização, PROCEDA-SE à consulta no sistema SISBAJUD em busca de ativos financeiros em nome da parte executada. Subsidiariamente, efetue-se também consulta ao sistema RENAJUD, visando a imposição de restrição para impedir a circulação de veículo registrado em nome da parte devedora, exceto se existente gravame fiduciário (artigos 3o, §15o, e 7o-A do Decreto-Lei 911/69). No entanto, se a parte autora vir a comprovar que já foi realizada a baixa do gravame pela pesquisa DETRAN - SNG, referido bloqueio poderá ser efetivado. Após, intime-se a parte credora acerca da consulta, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo interesse na penhora, deverá informar o endereço em que o bem possa ser localizado. Fica desde já autorizada a quebra do sigilo fiscal, por meio do sistema INFOJUD, para acesso às duas últimas declarações de bens e rendas da parte executada/contribuinte. O resultado dessa pesquisa deverá ser inserido nos autos com a restrição "sigiloso", devendo a Secretaria tornar livre o acesso desses documentos às partes e advogados que atuam no presente feito. Em seguida, intime-se a parte credora dos resultados, com prazo de 30 (trinta) dias, advertindo-a de que as consultas realizadas esgotaram a cooperação do juízo para a localização de bens, de forma que, caso ela também desconheça a existência de patrimônio penhorável, o processo será suspenso por um ano, na forma do art. 921, § 1o, do CPC. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o processo originário, vê-se que o agravante-réu foi citado e intimado para desocupação liminar do imóvel em 15 dias, sob pena de despejo, art. 59, §1o, IX, da Lei 8.245/91, em 30/8/2023 (id. 170336706, autos originários). Posteriormente, em 4/10/2023, as partes, ambos representados por seus Advogados, entabularam acordo para quitação da dívida, e, no que se refere ao despejo, convencionaram o que segue (id. 174464633, autos originários): “III.DO DESPEJO 5. O presente acordo tem o condão de cessar os efeitos do despejo, retornando o contrato de aluguel aos seus efeitos, desde que devidamente observado o cumprimento do acordo e o pagamento regular das parcelas vincendas nas datas estipuladas em contrato. IV. DAS PENALIDADES 6. O descumprimento do acordo por qualquer uma das partes ensejará o pagamento de multa de 10% sobre o valor dos alugueis em atrasos e honorários advocatícios, sem prejuízo das penalidades contratuais. 7. Outrossim o descumprimento do SEGUNDO ACORDANTE do presente acordo, bem como em caso do inadimplemento dos encargos e alugueis vincendos do contrato objeto da demanda culminará na rescisão do contrato com expedição imediata de mandado de despejo.” O acordo foi homologado pelo MM. Juiz em r. sentença proferida em 7/11/2023 (id. 176938457, autos originários) e transitada em julgado em 1/12/2023 (id. 181539803, autos originários). Em petição apresentada em 16/01/2024 (id. 183735926, autos originários), o agravado-exequente requereu o cumprimento de sentença e pleiteou (i) a desocupação imediata do imóvel, com a sua imissão na posse do bem e (ii) o pagamento da importância de R$ 67.288,91. Em seguida, foi proferida a r. decisão agravada. Do acima relatado, vê-se que o agravante-executado celebrou acordo, homologado pelo Juízo a quo, no qual foi estabelecida cláusula expressa de que o descumprimento do ajuste ou inadimplemento dos encargos locatícios culminaria “na rescisão do contrato com expedição imediata de mandado de despejo”. No cumprimento de sentença, em que as normas da execução, para os atos executivos, lhe são aplicáveis, art. 771 do CPC, a atividade jurisdicional é realizada mediante efetivação de atos materiais tendentes ao cumprimento da obrigação de pagar, de fazer, de não fazer, etc. estabelecida no título executivo judicial. Assim, o pronunciamento judicial em que o Magistrado determina a desocupação do imóvel, nos termos da cláusula estabelecida entre as partes em acordo, homologado pela r. sentença exequenda, é ato típico executivo, cuja finalidade precípua é a efetivação do direito do exequente. E, por se tratar de mero ato executivo, em que o Magistrado não emite juízo de valor ou decide controvérsia no processo, o fundamento de validade para a sua prática está nas normas que disciplinam o rito a ser seguido no cumprimento de sentença de obrigação de fazer, arts. 536 e seguintes do CPC. Repise-se ainda, que, como narrado, o agravante-executado foi inicialmente intimado para desocupação do imóvel, em 15 dias, sob pena de despejo, na forma do art. 59, §1o, IX, da Lei 8.245/91, no entanto, posteriormente as partes celebraram acordo, no qual se ajustou a expedição imediata do mandado de despejo em caso de inadimplemento das obrigações ajustadas. Nesses termos, não há relevância na fundamentação do agravante-executado quanto à nulidade da r. decisão que determinou a desocupação do imóvel em cinco dias, sob pena de expedição do mandado de despejo, por ofensa ao art. 489, § 1o, IV, do CPC; art. art. 93, IX, da CF e ao art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei 8.245/91. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-credor para responder, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 4 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora